Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0727255-46.2025.8.07.0000 Recorrente : Iago da Costa Freire Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por Iago da Costa Freire contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que após o advento de nova condenação criminal, e em razão da reincidência do apenado, unificou as penas a serem cumpridas no regime fechado (Execução Penal n.o 0053054-10.2013.8.07.0015 - Ref. mov. 437.1 - Num. 73675619 - Pág. 439/442). Nas razões recursais, a Defesa sustenta que “a utilização da reincidência para eleição de regime mais gravoso por ocasião da soma das penas em execução configura evidente bis in idem, porquanto tal condição já fora valorada na sentença condenatória para escolha do regime inicial” (Ref. mov. 459.1 - Num. 73675619 - Pág. 465/469). Argumenta que, no caso de superveniência de nova condenação no curso de execução penal, o Juízo deverá levar em conta somente o critério quantitativo das penas unificadas para determinar o regime prisional. Aduz que, eleito o regime semiaberto na nova condenação, e sendo a reprimenda remanescente inferior a 8 (oito) anos, deve ser mantido o regime semiaberto para continuação da expiação. Requer, desse modo, a reforma da decisão combatida, a fim de que seja fixado regime semiaberto para o cumprimento de pena, porquanto o total remanescente em execução, resultante da unificação relativa à nova condenação, é inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Em contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção irretocável da decisão recorrida (Ref. mov. 462.2 - Num. 73675619 - Pág. 473/478). Por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso, o Juízo a quo mantém a decisão agravada por seus fundamentos (Ref. mov. 465.2 - Num. 73675619 - Pág. 485). A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando o teor das Contrarrazões Ministeriais (Num. 74309268 - Pág. 1). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência, a rigor, impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. Neste agravo em execução, a patrona do apenado não trouxe, por vias próprias, os documentos do processo de execução, tampouco postulou que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que analogicamente preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. Contudo, na petição de interposição deste recurso, requereu “seja o recurso instruído com as seguintes peças: carta de guia, denúncia, sentença e acórdão da nova execução, manifestação do Ministério Público, pedido da Defesa, decisão agravada, e relatório da situação processual executória atualizado”. O instrumento formado, entretanto, subiu para a instância ad quem sem a documentação. De toda forma, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, e diante da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de sua advogada, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Dra Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva - OAB-DF 49.628). Em atenção ao princípio da cooperação, aplicado por analogia aos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil[4], c/c artigo 3o, Código de Processo Penal[5]), aponto a necessidade de juntada: a) Da Sentença Condenatória e da Carta de Guia Definitiva do último Título Executivo Penal, o qual originou a unificação das penas em regime fechado. b) Se houver, o Relatório da Situação Processual Executória elaborado antes da unificação das condenações, quando a sanção a ser cumprida pelo apenado estava em regime semiaberto. c) Se houver, o último e mais atualizado Relatório da Situação Processual Executória, confeccionado após a soma das reprimendas e fixação do regime fechado. d) Se existirem, as informações do Sistema de Administração Penitenciária (SIAPEN), a respeito de eventuais transgressões disciplinares. e) Além das demais peças que a causídica entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. e) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Ressalto que este recurso de agravo em execução não veio acompanhado do número da chave de validação do processo de execução originário, por meio do qual este Desembargador Relator poderia se esforçar para suprir as faltas citadas, promovendo as pesquisas nas documentações porventura publicadas no Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). Sobrevindo a documentação necessária, conceda-se nova vista do agravo em execução ao Ministério Público, para, querendo, e caso entenda necessário, retificar, ratificar ou complementar o parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. [4] Art. 321, CPC/2015: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [5] Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.